Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746627-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IGOR MOURA SIRQUEIRA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 66902303: o julgamento do agravo em execução penal não comporta sustentação oral (art. 110 do RITJDFT). Indefere-se a sustentação oral e defere-se a inclusão em pauta presencial. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES